Tribunal: TJMT
Processo: 1043872-44.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043872-44.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - CNPJ: 07.838.209/0001-78 (APELADO), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO - CPF: 885.384.431-00 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO - CPF: 885.384.431-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEMORA EXCESSIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA APÓS TROCA DE TITULARIDADE – PESSOA JURÍDICA NO POLO ATIVO – DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No caso, c
om relação aos danos materiais, a condenação não deve persistir, pois os danos materiais não são presumíveis, devem ser determinados e comprovados, o que não ocorreu no presente caso, até mesmo porque não há nexo de causalidade entre a falta de disponibilização de energia e o furto de materiais no imóvel, ou seja, não é possível comprovar que o furto no imóvel ocorreu devido à ausência de fornecimento de energia. Já
com relação aos danos morais, embora não se discuta
que a “
pessoa jurídica pode sofrer dano moral
”

(STJ, Súmula nº 227), para que surja o dever de indenizar nessa hipótese, é indispensável a inequívoca comprovação de violação à honra objetiva da empresa, vale dizer, que tenha tido atingido o conceito e/ou a credibilidade de que goza perante a sociedade e clientela, isso porque toda “
a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica
” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 389.410/SP – Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 18/12/2014, DJe 02/02/2015).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
”

(Proc. nº1043872-44.2020.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI

, julgou procedentes os pedidos para condenar
o Requerido ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de danos materiais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do primeiro desconto (Súmula nº 54 do STJ), pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento e juros simples legais de 1% ao mês, a partir da citação válida, bem como ao pagamento do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do primeiro desconto (Súmula nº 54 do STJ), pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento e juros simples legais de 1% ao mês, a partir da citação válida. A r. sentença ainda condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos §§ 2º e 8º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelos advogados e o razoável tempo exigido para o seu serviço, devendo a sucumbência ser suportada em igual proporção entre as partes (cf. Id. nº 212623344).

No recurso vinculado ao Id. nº 212623348, a apelante afirma que “
o magistrado andou mal ao condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, sobretudo porque a alegada demora na religação da unidade consumidora não ocorreu em razão da desídia da requerida, tendo em vista que, foram identificadas várias inadequações, o que gerou o impedimento do serviço (...) destarte, a distribuidora requerida se viu impedida de atender à solicitação de imediato devido ao problema supramencionado, cuja adequação é de responsabilidade da parte autora, conforme prevê a legislação setorial vigente
”.

Alega que, “
não restou comprovado nos autos que o tempo em que o recorrido ficou sem o fornecimento de energia acarretou prejuízos morais ou materiais ou lhe causou alguma situação de significativo transtorno a ponto de justificar uma reparação, ônus este que, à luz na normativa processual, lhe competia” e ainda, que “o magistrado de primeiro grau não considerou o fato de ser a recorrida uma PESSOA JURÍDICA, portanto, o dano moral só restaria configurado se ficasse demonstrado um prejuízo significativo ao nome e à tradição da autora, com negativa repercussão econômica e social, desencadeado por ato ilícito praticado pela concessionária
”.

Sustenta que “
o magistrado andou mal ao condenar a recorrente ao pagamento da indenização pleiteada, sobretudo diante da ausência de provas nos autos: i) não há demonstração de que imóvel estaria disponível para locação; ii) não há comprovação de que a falta de energia teria sido fator decisivo para o furto dos materiais”, sendo que “, o valor dos danos deve ser determinado, o dano material é o prejuízo efetivo suportado pela parte e deve ser comprovado de forma objetiva, não são danos presumíveis
”.

P
e
de, sob esses fundamentos, o provimento do apelo, para “
a) julgar improcedentes os pedidos iniciais. b) subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório arbitrado
” (cf. Id. nº 212623348).

A apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 212623355, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Eis o resumo dos fatos controvertidos e a solução dada ao conflito pela sentença objurgada:

“Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada por
TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI
, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,,
partes devidamente qualificadas nos autos.

Em síntese, a parte autora alega que locou o imóvel descrito na inicial, com a unidade consumidora de n. 6/2997035-5,e que ante a pandemia, os atendimentos físicos junto a requerida foram suspensos, razão pela qual, utilizando-se dos meios disponibilizados requereu a titularidade da unidade a fim de requerer o restabelecimento do fornecimento da energia elétrica no local em 01/07/2020, qual foi aprovado em 14/07/2020 (doc. 04, protocolo 66250371), no entanto após inúmeras reclamações e solicitações a requerida não promoveu o fornecimento de energia elétrica. (...)

Em contestação a requerida alega que não promoveu a ligação eis que o padrão de energia estava em desconformidade com os parâmetros necessário, bem como foi ate o local em outras situações e restou impedida de promover a ligação por razões alheias a sua vontade, posto isso pugna pela total improcedência dos pedidos constantes na inicial. – id. 55886074 (...)

Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o requerente é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, conforme os conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei n.º 8.078/90.

A controvérsia consiste em averiguar se ocorreu falha na prestação do serviço de energia elétrica e se há direito a reparação em dano moral e material.

O autor apresentou diversos protocolos, reclamações, mensagens e ligações.

Consigno que a narrativa da defesa não deve prevalecer, diante das provas robustas acerca da demora para restabelecer o fornecimento do serviço essencial de energia elétrica.

Ademais, as exposições constituem elementos inerentes ao risco da atividade desempenhada.

Desse modo, reconheço que ocorreram falhas nos serviços fornecidos pela requerida, diante das interrupções e demora no restabelecimento da energia elétrica.

Sobre o tema, a Lei 8.8987/95 que trata da concessão e da permissão de serviços públicos anuncia que é direito do usuário receber serviço adequado (art. 7º), todavia, no caso, em comento, a ilegal a suspensão.

A Resolução 1000/2021 da ANEEL salienta no artigo 362, V, que a distribuidora deve restabelecer o fornecimento do serviço em quatro horas, vejamos:

Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

§ 2º Em caso de religação normal ou de urgência: I - a contagem do prazo de religação inicia com a comunicação de pagamento, compensação do débito no sistema da distribuidora ou com a solicitação do consumidor e demais usuários se estas ocorrerem em dias úteis, das 8 horas às 18 horas, e, em caso contrário, a partir das 8 horas da manhã do dia útil subsequente;

Ressalto ainda que a responsabilidade da concessionária de serviço público, em relação aos danos causados, é de ordem objetiva, prescindível de culpa ou dolo, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal.

Temos que todo aquele que dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços têm o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

Dessa forma, provado o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, nasce o dever de reparar, no mesmo sentindo aduz o art. 927 do CC, “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”.

Não há dúvidas de que a suspensão indevida provocaram transtornos e dissabores na extensão suficiente para caracterizar o dano moral.

A corroborar: (...)

Quanto ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, sendo a de compensar o dano ocorrido.

Atento-me, ainda, ao princípio da razoabilidade, de modo que o valor não seja meramente simbólico, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

No que tange ao pleito de dano material, verifica-se que o local foi alugado com finalidade comercial, e sem a energia elétrica restou prejudicada a finalidade, portanto, a condenação também em danos materiais é a medida que se impõe.

Nesse sentido: (...)

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
promovida por
TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, para
confirmar
a tutela de urgência deferida e
CONDENAR
o Requerido ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de danos materiais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do primeiro desconto (Súmula nº 54 do STJ), pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento e juros simples legais de 1% ao mês, a partir da citação válida.

CONDENO
o Requerido ao pagamento do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do primeiro desconto (Súmula nº 54 do STJ), pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento e juros simples legais de 1% ao mês, a partir da citação válida.

Outrossim, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos §§ 2º e 8º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelos advogados e o razoável tempo exigido para o seu serviço, devendo a sucumbência ser suportada em igual proporção entre as partes. ”

Pois bem.

Verifico que assiste razão à apelante, pois em que pese a d
emora no restabelecimento da energia elétrica, não foram comprovados os danos.

Vale ressaltar que, no nosso ordenamento jurídico, o direito de alegar está intrinsecamente associado ao dever de provar, prevalecendo a máxima de que "fato alegado e não provado equivale a fato inexistente".

Veja-se, no pertinente, o ensinamento de Humberto Theodoro Júnior:

"Não há um dever de provar, nem à parte assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo a máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente." (THEODORO, Humberto Júnior. Curso de direito processual civil. 12. ed. v. 1. Forense, 1994. p. 411)

Na mesma esteira, salienta Cândido Rangel Dinamarco:

"A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secumdum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só alegar, como também de provar (encargo=ônus).

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova cabe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extinto do direito do autor." (Teoria Geral do Processo, 7ª edição, p. 312).

Portanto, faz-se necessário que as partes provem suas próprias alegações, configurando-se essa atividade um autêntico ônus, ou imperativo do próprio interesse, conforme determina o art. 373, I e II do Código de Processo Civil.

Com relação aos danos materiais, a condenação não deve persistir, pois os danos materiais não são presumíveis, devem ser determinados e comprovados, o que não ocorreu no presente caso, até mesmo porque não há nexo de causalidade entre a falta de disponibilização de energia e o furto de materiais no imóvel, ou seja, não é possível comprovar que o furto no imóvel ocorreu devido à ausência de fornecimento de energia.

Outrossim, com relação aos danos morais, embora não se discuta
que a “
pessoa jurídica pode sofrer dano moral
”

(STJ, Súmula nº 227), para que surja o dever de indenizar nessa hipótese, é indispensável a inequívoca comprovação de violação à honra objetiva da empresa, vale dizer, que tenha tido atingido o conceito e/ou a credibilidade de que goza perante a sociedade e clientela, isso porque toda “
a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica
” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 389.410/SP – Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 18/12/2014, DJe 02/02/2015).

Em que pese a alegação autoral de que, “
tais fatos, causaram enorme desgaste à reputação da Reclamante, perante empregados, clientes, fornecedores e principalmente terceirados, que para vêm notificando (doc. 7) a Reclamante, dando conta dos prejuízos que também estão sofrendo
” (cf. Id. 212622721 - pág. 5),
a verdade é que inexiste prova consistente de ofensa à honra objetiva da autora
, isto é, comprovação concreta de que o episódio em questão maculou seu bom nome
ou sua imagem no mercado, na medida em que prejuízos materiais e de ordem financeira, ou, então, aflições e desprazeres experimentados pelo sócio em razão disso, não são aptos a ensejar indenização por danos morais à pessoa jurídica.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao apelo, a fim de afastar as condenações indenizatórias a título de dano moral e material.
Frente a alteração
do desfecho decisório, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 30% para a ré e 70% à autora, incluindo os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa.

Custas recursais pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024